Tribunal: TJDFT
Processo: 0740843-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740843-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEMETRIUS DE ARAUJO ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0703452-53.2020.8.07.0018. ajuizada por DEMETRIUS DE ARAUJO ALMEIDA, na decisão de organização do processo, redistribuiu os ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. O agravante, Distrito Federal, alega, em síntese, que já acostou aos autos todos os documentos médicos disponíveis, razão porque não há que se falar em posição mais favorável ou dificuldade para o desempenho do encargo probatório. Diz que a prova pericial pode ser realizada em pé de igualdade por qualquer das partes, o que implica em manter o ônus estático da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada (ID 19828534). É o que basta para o exame do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. No caso em apreço, infere-se que o agravado sustenta que “...não foi submetido desde o início a uma microcirurgia para a retirada da necrose, não teve equipamentos hospitalares para a realização da cirurgia de pancreatite, por isso teve sua vida posta em risco, sofreu psicologicamente por ter estado entre a vida e a morte, ficou respirando por aparelho, se alimentado por sonda, teve vários órgãos danificados pelo aumento da necrose, perdeu a visão do olho esquerdo por infecção (ao que tudo indica, sanguínea), teve reduzida sua capacidade auditiva, sofreu lesão nas vias aéreas, ficou impossibilitado de trabalhar em seu único ofício pela perda da visão, teve sua imagem pessoal estigmatizada pela perda de um olho, e gastou com remédios prescritos erroneamente no tratamento dos olhos e exames para cirurgia do olho”. Em suma, diz ter sofrido dano moral, dano estético e dano matéria, tudo em decorrência da má prestação de serviço de saúde, dever do ente público ora agravante. Eis a r. decisão agravada, verbis: “(...) III - Constitui o cerne da questão em debate investigar se, as sequelas descritas na inicial, tais como, a redução da capacidade auditiva, lesões nas vias aéreas e perda de sua capacidade de laborar como marceneiro, bem como os danos de ordem moral, material e estético, decorreram das diversas falhas apontadas no atendimento médico prestado ao autor, consistente na demora na realização de cirurgia, o que teria provocado infecção por bactéria que atingiu seu olho; ausência de realização de exame; falta de equipamentos para realização de microcirurgia, além da falta de vaga em UTI. Impende destacar que o ônus da prova não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre o atendimento da autora, quanto ao procedimento cirúrgico a que foi submetida a autora, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto no procedimento adotado. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que todo o tratamento disponibilizado ao autor estaria em consonância com as normas e protocolos médicos. Com relação à comprovação dos danos, seguirá a regra geral estabelecida no art. 373 do CPC. IV – Nesse contexto, determino às partes que indiquem as provas que pretendem produzir, justificadamente, no prazo de CINCO DIAS. V - Sem prejuízo, intimem-se para manifestação nos termos do art. 357, § 1o, do NCPC.” (ID 71395733 dos autos originais) É indiscutível que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (I) e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (II) (CPC, art. 373). Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, a chamada distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 373, § 1o, do CPC). Como se vê, centra-se a questão a ser dirimida nos autos principais sobre a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, o que, a prima facie, mostra que o Distrito Federal, então réu, possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, sobretudo por deter toda a documentação e informações sobre rotina de atendimento hospitalar. Logo, ao menos neste juízo de cognição superficial, revela-se adequada a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC. A propósito, destaco recentes decisões desta egrégia 6a turma Cível, em casos semelhantes, verbis: PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é irrefragável que o ente estatal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1248033, 07213048120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. REALIZAÇÃO DA PROVA POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é admitida a inversão do ônus da prova pericial simplificada, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus em demonstrar que a prestação de serviços médico e hospitalar prestados ocorreu de forma correta. III - Agravo de instrumento do Distrito Federal desprovido. (Acórdão 1189998, 07063632920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Salienta-se que, in casu, a inversão foi parcial, ou seja, apenas para demonstrar que o tratamento realizado estaria de acordo com as normas e protocolos médicos. Desse modo, ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, verifico que não há demonstração da probabilidade de provimento do recurso manejado, além do que, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que não se trata de encargo probatório impossível ou excessivamente difícil para o agravante. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao douto juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator